Tribunal: TCU
Processo: 000.967/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4246/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.967/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cleirton Monte de Sousa (XXX.375.143-XX); Gabriel Augusto Nogueira Freitas (XXX.021.886-XX); Gustavo Camara Cesar da Silva (XXX.028.704-XX); Kleibson Gomes Ferreira (XXX.188.724-XX); Larissa Nunes Mota (XXX.517.961-XX); Luis Fernando Costa Pinto (XXX.590.727-XX); Tiago Augusto Galindo Valentim (XXX.639.314-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 5a Região 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.